Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-02.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO ANTES DA LEI 9.656/1998. REGÊNCIA NORMATIVA. ANEURISMA CEREBRAL. “PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA”. STENT ASSOCIADO AO ATO CIRÚRGICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.
II. À luz do que dispõem o artigo 35, caput, da Lei 9.656/1998, o artigo 2.035 do Código Civil, o artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se submete à Lei 9.656/1998 contrato de assistência à saúde anterior à sua vigência, salvo quando adaptado ao seu regime.
III. Nesse sentido é a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123 da Repercussão Geral (RE 948.634): “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”
IV. Contemplando o plano de saúde a cobertura da doença e da cirurgia prescrita, a exclusão contratual do fornecimento de prótese não prevalece quando o material estiver associado ao ato cirúrgico, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
V. Em se tratando de contrato de adesão que tem por objeto assistência à saúde, à vista de qualquer dúvida ou ambiguidade deve ser prestigiada exegese que favorece o aderente e resguarda a própria finalidade da convenção, segundo o vetor interpretativo do artigo 423 do Código Civil.
VI. No contexto de extrema vulnerabilidade física e emocional em que se encontrava a usuária do plano de saúde, diagnosticada com doença grave que exigia pronta intervenção cirúrgica, a recusa à cobertura da prótese cirúrgica atingiu predicados da sua personalidade jurídica (integridade biopsíquica) e assim justifica compensação por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VIII. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida em parte e desprovida.